Tribunal: TJMT
Processo: 0015126-96.2014.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015126-96.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0348-45 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (EMBARGADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (EMBARGADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (EMBARGADO), HELIO JOSE EFFTING - CPF: 399.028.709-53 (EMBARGADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (EMBARGADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (EMBARGADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (EMBARGADO), HAROLDO PEDRO GIANEZINI - CPF: 196.847.389-00 (EMBARGADO), CELMA RIBEIRO LEAO MARTINS - CPF: 666.951.551-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI Nº 6.830/1980. CANCELAMENTO DA CDA EM RAZÃO DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGADAS CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta nos autos de execução fiscal, apenas para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a extinção do feito com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorrente da procedência de ação anulatória conexa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se há contradição entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão e o critério jurídico adotado para fixação dos honorários advocatícios; (ii) se existe contradição entre o acórdão embargado e julgado anteriormente proferido pela mesma Relatora; (iii) se houve omissão quanto à possibilidade de fixação autônoma de honorários em ações conexas, observado limite global; e (iv) se há ausência de fundamentação quanto ao afastamento da incidência do Tema Repetitivo nº 1.076/STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a extinção da execução fiscal decorreu do cancelamento da CDA motivado por decisão judicial proferida em ação anulatória conexa, circunstância que afasta a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, por ausência de nexo direto e imediato entre a atuação técnica desenvolvida nos autos da execução e o proveito econômico obtido.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito em razão de cancelamento da CDA, inclusive quando motivado por acolhimento de pedido deduzido em ação conexa, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo o critério da equidade.

6.

Divergência entre julgado anterior da mesma Relatora e o acórdão embargado, decorrente de evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não configura contradição interna apta a justificar embargos de declaração.

7.

Inexiste omissão quanto à fixação de honorários em ações conexas, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo a autonomia processual das demandas e observando limite global de proporcionalidade para evitar oneração excessiva da Fazenda Pública.

8.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o critério adotado para arbitramento da verba honorária, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, decorrente do cancelamento da CDA motivado por decisão judicial proferida em ação anulatória conexa, autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade, não se aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.076/STJ, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir o critério de arbitramento da verba honorária na ausência de vício previsto no CPC, art. 1.022.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2136588/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade no valor de R$ 10.000,00, nos autos da Execução Fiscal nº 0015126-96.2014.8.11.0041.

A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que o julgado reconheceu que a anulação do crédito tributário decorreu de ação anulatória conexa, com efetiva atuação da defesa, mas adotou fundamento próprio de cancelamento administrativo da CDA, incompatível com o caso concreto.

Afirma que há divergência entre as premissas fáticas reconhecidas e a jurisprudência aplicada, especialmente quanto ao afastamento do nexo entre a atuação da defesa e o proveito econômico obtido.

Aduz, ainda, omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários em ações autônomas, respeitado o limite global legal. Destaca que já foram fixados honorários de 10% na ação anulatória, sendo cabível igual percentual na execução fiscal, até o limite de 20%.

Aponta, também, ausência de enfrentamento de tese relevante e falta de fundamentação adequada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados e fixar os honorários nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Afirma que a decisão enfrentou adequadamente as questões levantadas e que os embargos constituem mera tentativa de rediscutir o mérito. Por isso, requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Rememorando os autos,
Bunge Alimentos S.A. e outros
interpuseram recurso de apelação contra sentença que, nos autos da execução fiscal, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/1980, sem condenação em honorários advocatícios.

O recurso foi parcialmente provido para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, fixados por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a extinção da execução fiscal.

Nos embargos de declaração, a embargante alega: (i) contradição entre as premissas fáticas do acórdão e o fundamento jurídico adotado; (ii) omissão quanto à fixação autônoma de honorários nas ações conexas, observado o limite global de 20%; e (iii) ausência de fundamentação quanto ao afastamento do nexo entre a atuação da defesa e o proveito econômico obtido.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados
.

I - Da Alegada Contradição quanto ao Fundamento Jurídico Adotado

A embargante sustenta haver contradição entre as premissas fáticas reconhecidas no acórdão — que afirmou expressamente a efetiva participação da empresa embargante na execução fiscal e a procedência da ação anulatória como causa determinante do cancelamento da CDA — e a aplicação de jurisprudência relativa ao cancelamento administrativo da CDA.

O apontamento não merece prosperar.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a interdependência entre a execução fiscal e a ação anulatória conexa, bem como ao afirmar que a procedência desta foi a causa determinante do cancelamento da CDA e, por consequência, da extinção da execução fiscal. Não há, nesse ponto, qualquer contradição ou obscuridade: a fundamentação adotada tratou especificamente da hipótese de extinção fundada no art. 26 da Lei 6.830/80 motivada por decisão proferida em ação conexa.

A distinção entre cancelamento administrativo e cancelamento decorrente de decisão judicial em ação anulatória não afasta, para fins de critério de fixação da verba honorária, a conclusão de que inexiste nexo direto e imediato entre a atuação técnica do patrono nos autos da execução fiscal e o proveito econômico ali obtido. Em ambas as hipóteses, o resultado favorável na execução não decorreu do acolhimento de teses defensivas deduzidas naquele feito, mas de ato superveniente externo ao processo executivo.

Esse entendimento encontra respaldo no atual e posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os honorários advocatícios decorrentes da extinção de execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, comunicado após a apresentação de defesa pelo executado, devem ser fixados com fundamento no critério da equidade, não se aplicando, nessa hipótese, a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO
. CUSTOS COM SEGURO-GARANTIA. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CANCELAMENTO DA CDA. CRÉDITO FULMINADO EM AÇÃO CONEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE
.

(...)

2.
Os honorários advocatícios decorrentes de extinção de execução fiscal fundada no cancelamento administrativo da CDA (art. 26 da LEF) informado depois de apresentada defesa pelo executado devem ser estabelecidos pelo critério da equidade. Precedentes
.

3. "
Esta Corte Superior possui orientação firme no sentido da possibilidade de fixação da verba honorária, em atenção ao critério da equidade, quando a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, decorrer de acolhimento de pedido deduzido em ação conexa em que se discutiu a validade do crédito exequendo
" (AgInt no REsp n. 2 .013.832/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

4.
Hipótese em que a execução fiscal foi extinta em face do cancelamento administrativo da CDA motivado por juízo de procedência de ação conexa, situação essa que não se encontra abarcada pela tese jurídica firmada no julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ
. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2136588 SP 2024/0131400-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

No mesmo julgamento, o STJ consignou expressamente que a extinção da execução fiscal decorrente do acolhimento de pedido formulado em ação conexa, na qual se discutia a validade do crédito exequendo, igualmente autoriza a fixação dos honorários advocatícios por equidade.

Verifica-se, portanto, plena consonância entre o quadro fático reconhecido nos autos — cancelamento da CDA em razão de decisão judicial proferida em ação conexa, após a efetiva atuação da executada — e o critério jurídico adotado para a fixação dos honorários advocatícios.

II - Da Alegada Contradição com Julgado Anterior desta Relatora

A embargante aponta, ainda, contradição entre o acórdão embargado e julgado anterior desta Relatora, citado nas razões de embargos de declaração, no qual foi adotado entendimento diverso, com fixação de honorários com base nos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, em hipótese análoga envolvendo anulação judicial da CDA em ação anulatória transitada em julgado.

O argumento, embora compreensível, não configura vício sanável por embargos de declaração.

De fato, o julgado anterior desta Relatora, mencionado pela embargante, fixou os honorários advocatícios com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, adotando, à época, orientação diversa daquela aplicada no acórdão ora embargado. Isso porque os julgamentos ocorreram em momentos distintos e refletem diferentes estágios da evolução jurisprudencial sobre a matéria.

Ocorre que o Direito é dinâmico, e a jurisprudência, por sua própria natureza, está sujeita a aprimoramento e consolidação ao longo do tempo. Assim, o acórdão embargado não diverge do entendimento anteriormente adotado por esta Relatora em razão de equívoco ou contradição interna, mas em decorrência da evolução da jurisprudência do próprio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Com efeito, a Corte passou a firmar, de modo cada vez mais claro e reiterado, o entendimento de que a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 26 da LEF – seja em razão de cancelamento administrativo, seja por cancelamento decorrente de decisão proferida em ação conexa – não se submete à tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, devendo os honorários advocatícios ser fixados segundo o critério da equidade.

Essa evolução jurisprudencial está claramente evidenciada nos julgados citados no acórdão embargado, bem como naquele mencionado nesta oportunidade — AgInt no REsp n. 2.136.588/SP —, no qual foi firmado o entendimento ora adotado. O acórdão embargado, proferido em março de 2026, incorporou esse posicionamento atual da Corte Superior, alinhando-se à orientação que passou a prevalecer após a prolação do julgado anterior desta Relatora.

A observância da evolução da jurisprudência dos tribunais superiores não configura contradição, mas constitui dever inerente ao exercício da função jurisdicional. Assim, a divergência entre julgados proferidos em momentos distintos, decorrente da superveniência de novo entendimento da Corte Superior, não caracteriza contradição interna apta a ensejar correção por meio de embargos de declaração, mas representa legítima e necessária atualização da orientação jurisprudencial aplicável ao caso.

Não há, assim, vício a sanar nesse ponto.

III - Da Alegada Omissão quanto à Fixação de Honorários em Ações Autônomas e ao Limite Global

A embargante aduz omissão do acórdão quanto à possibilidade de fixação autônoma de honorários em cada ação, sustentando que, tendo sido fixados honorários de 10% na ação anulatória, seria cabível percentual equivalente na execução fiscal, até o limite global de 20%.

Também aqui não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado dedicou seção específica ao tema, intitulada “Da Fixação dos Honorários por Equidade e do Limite Global nas Ações Conexas”, na qual enfrentou, de forma expressa e fundamentada, exatamente a questão suscitada nos presentes embargos. O julgado reconheceu a autonomia processual entre a execução fiscal e a ação anulatória, afirmou a legitimidade da fixação de honorários em ambas as demandas e estabeleceu, como critério de contenção, a observância de um limite global correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do débito discutido, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Tal balizamento é igualmente respaldado pela orientação do STJ fixada no AgInt no REsp n. 2.136.588/SP, que confirma ser cabível a fixação da verba honorária pelo critério da equidade quando a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito decorre do acolhimento de pedido deduzido em ação conexa. A equidade, por sua própria natureza, exige que o julgador considere as circunstâncias do caso concreto – entre elas, a existência de honorários já fixados em ação conexa envolvendo o mesmo crédito tributário —, de modo a evitar oneração excessiva e desproporcional da Fazenda Pública pelo mesmo débito.

Não há, portanto, omissão. O que a embargante pretende, na realidade, é a revisão do valor fixado por equidade – pretensão inadmissível na via dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

A fixação por equidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais) considerou, de forma explícita, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o trabalho advocatício desenvolvido nos autos da execução, o valor do débito, a ausência de atuação defensiva que tenha diretamente determinado o resultado da execução e a necessidade de observância do limite global em relação ao total dos honorários fixados nas ações conexas. Eventual inconformismo com o
quantum
arbitrado não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV - Da Alegada Ausência de Fundamentação Adequada

Por fim, a embargante aponta ausência de fundamentação adequada quanto ao afastamento do nexo entre a atuação da defesa e o proveito econômico obtido.

O argumento também não prospera. O acórdão embargado explicou, com clareza, que a distinção em relação ao Tema Repetitivo n. 1.076/STJ reside precisamente na ausência de nexo direto e imediato entre a atuação técnica do patrono na execução e o proveito econômico obtido, uma vez que o cancelamento da CDA decorreu de fato superveniente externo ao processo executivo – no caso, decisão proferida na ação anulatória conexa, situação não abrangida pelo referido tema.

Esse fundamento, longe de ser infundado ou contraditório, encontra expresso respaldo na jurisprudência citada. Trata-se, portanto, de distinção técnica devidamente fundamentada, adotada por esta Relatora em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, refletindo orientação firme e reiterada daquela Corte sobre a matéria.

A divergência da parte quanto aos fundamentos adotados não se confunde com ausência de fundamentação apta a justificar o cabimento de embargos de declaração.

V - Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026